Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ESTELIONATO. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO AO COMPRADOR. CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA.
1. Não se conhece do apelo interposto por instituição financeira, por falta de interesse recursal, se sua ilegitimidade passiva foi reconhecida nos autos, não havendo em relação a ela condenação na r. sentença.
2. Não se conheceu do apelo.